Tribunal: TJDFT
Processo: 0700649-49.2022.8.07.9000
Órgão julgador: MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2022-05-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB3TR2 Gabinete da Juiza de Direito Marília de Ávila e Silva Sampaio Número do processo: 0700649-49.2022.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ROBSON NUNES DOS SANTOS AGRAVADO: HELIO FIRMINO NUNES DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento com pedido de efeito suspensivo em face da decisão proferida pelo Juízo de Direito do 2o Juizado Especial Cível de Brasília que rejeitou a impugnação apresentada e indeferiu o pedido de desconsideração inversa da personalidade jurídica. A agravante requer, liminarmente, a concessão de efeito suspensivo ao presente recurso e, no mérito, que seja revista a decisão para deferir a medida pleiteada. Preparo recolhido. Decido. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso. O art. 1019, inciso I, do Código de Processo Civil confere ao Relator a atribuição para conceder antecipação da tutela da pretensão recursal, podendo também conceder efeito suspensivo ao recurso. Para concessão de efeito suspensivo ao recurso é necessária a comprovação dos requisitos da probabilidade do direito e do perigo de dano grave, de difícil ou impossível reparação, conforme o teor do artigo 995, parágrafo único do Código de Processo Civil. Nos limites desta cognição, o exame dos autos não permite conferir o excepcional efeito suspensivo pleiteado, pois dentro dos limites de cognição do agravo de instrumento, sobretudo nos casos de execução e cumprimento de sentença, onde existe um título a ser satisfeito, denoto a imposição de implícito reforço na visualização da alegada probabilidade do direito para concessão “inaudita altera pars” de efeito excepcional ao recurso. Para mais, havendo pendência de julgamento de agravo de instrumento, ainda que seja arquivado o processo na instância de origem, basta uma requisição da parte interessada para que haja movimentação dos autos. Ante o exposto, indefiro o pedido de efeito suspensivo. Intime-se o agravado para, querendo, apresentar contrarrazões no prazo legal. Dispensadas as informações. Brasília/DF, 5 de maio de 2022. Marília de Ávila e Silva Sampaio Relatora